Tribunal: CARF
Processo: 13603.903038/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903038/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.547 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO.
REMESSA
AO
EXTERIOR.
RETENÇÃO
INDEVIDA.
CRÉDITO.
Diligências efetivadas constataram a inexistência de hipótese de incidência de
imposto de renda na fonte, razão pela qual o valor indevidamente retido deve
ser reconhecido como direito creditório, a ser utilizado na compensação
pleiteada, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$591.589,89, homologando as
compensações efetuadas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903038/2013-11
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Inicio pela Resolução CARF de no 1401-000.867, desta Turma Ordinária, em 18
de agosto de 2021:
[Início do Relatório da Resolução C ARF]
Relatório
Por meio de um PER/DCOMP de no 27579.50155.130710.1.3.04-8227 ,
transmitido em 13/07/2010, a Interessada pleiteia a compensação de débito próprio (COFINS)
com crédito de R$ 591.589,89, este a título de pagamento indevido, onde consta nesta declaração
de compensação que o crédito está informado em outro PER/DCOMP, de no
24488.14605.070710.1.2.04-0540, este transmitido em 07/07/2010.
Conforme Despacho Decisório no 065790736, a unidade de origem não
homologou a compensação declarada:

Anexo ao referido Despacho, as informações complementares da análise:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Os mencionados Termos de Intimação Fiscal n. 118 e 177 não encontram-se nos
autos, mas sim no processo supra citado (processo depositório de várias intimações de várias
interessadas, envolvendo apenas PER/DCOMP) e trataram de solicitar à Interessada que
esclarecesse a origem do pagamento indevido e apresentar a documentação pertinente de
comprovação do crédito:

Veja-se aí que o Pedido de Restituição, final 04-0540 e DCOMP, final, 04-8227,
ambos são objeto de citação no presente processo, onde aqui não se homologou esta DCOMP.
Após prorrogação de prazos para atendimento, a Interessada apresentou vários
contratos de câmbio, além de documentos em língua estrangeira, ocasião em que esclareceu:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Daqui por diante, apresento o relatório e voto que consta na decisão de piso, por
meio do Acórdão de no 02-97.604 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, em sessão de
22/01/2020.
Relatório
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0473”,
ocorrido em 23/02/2010, no valor de R$ 591.589,89.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 065790736, anexado à fl. 06, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos do contribuinte, e não há
embasamento legal a justificar o não pagamento do imposto.
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 11/10/2013, conforme documento à fl.
09. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 12/11/2013 o documento às fls. 10 a 25,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. Em 07.07.2010, a Requerente transmitiu o PER n°2448.14605.070710.1.2.04-0540,
visando à restituição de crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF, no valor
histórico de R$ 591.598,89, utilizando o crédito na DCOMP em litígio neste processo.
6. Defende a inocorrência do fato gerador do IRF, tendo em vista que a remessa ao
exterior estava destinada a reembolso de pagamento de tributo incidente sobre imóvel
de sua propriedade, localizado no exterior, efetuado por sua controlada situada na
Argentina.
6.1 A requerente efetivamente faz jus ao valor correspondente ao IRF pago, em razão da
impossibilidade da exigência referente ao ressarcimento de quantia despendida com o
pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao mesmo grupo, que agiu por
conta e ordem da requerente.
7. Subsidiariamente, argumenta que o Banco Santander calculou equivocamente o valor
do IRF devido, utilizando uma base de cálculo incorreta, exigindo da requerente um
valor maior que o apurado mediante a aplicação da alíquota de 25%, se devido fosse o
IRF.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

7.1 Neste contexto, argumenta que faz jus ao reconhecimento do crédito no importe de
R$36.974,37, decorrente do pagamento a maior do IRF.
8. Por fim, requer o reconhecimento da integralidade do crédito utilizado na DCOMP e
a homologação das compensações declaradas.
8.1 Requer a baixa dos autos em diligência, para esclarecimento dos pontos obscuros.
9. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
10. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da apresentação
da manifestação de inconformidade, constata-se a sua tempestividade; respeitado o
princípio do informalismo do processo administrativo, encontram-se satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dessa forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
11. O contribuinte declarou a compensação de débitos, mediante a utilização de
pretenso pagamento indevido ou a maior de IRRF; o contribuinte foi intimado pela DRF
a comprovar o indébito; a DRF constatou que os documentos apresentados não
comprovaram o alegado.
11.1. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, e não homologou a compensação declarada na DCOMP em litígio neste
processo.
12. O manifestante discorda do apurado pelo fisco, apresentando diversos documentos
no intuito de comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para apresentar novos documentos.
Realização de diligência – apresentação posterior de documentos
13. O manifestante requer a realização de diligência para esclarecimento dos pontos
obscuros do processo.
13.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, assim prescreve:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
13.2 A diligência pretendida pelo manifestante deve vir acompanhada dos motivos que
a justifique e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do contribuinte é a
apresentação posterior de documentos, no intuito de comprovar a legitimidade do
crédito utilizado na DCOMP.
14. A motivação para o não reconhecimento do crédito foi identificada pelo fisco no
Despacho Decisório, de modo que, caberia ao contribuinte demonstrar e comprovar, de
forma inequívoca, a legitimidade do crédito utilizado. Tal oportunidade ocorre com a
apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo sua apresentação em outro
momento processual, conforme dispositivo legal acima transcrito.
14.1 Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos a
esclarecer e os motivos que a justifique. Esclareça-se, por oportuno, que não cabe ao
fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a demonstração da legitimidade
de seu crédito já deveria estar presente com a apresentação da manifestação de
inconformidade.
15. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, considera-se
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art. 16 deste mesmo
dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
Análise de mérito
16. Para comprovar a legitimidade do crédito utilizado, o manifestante apresenta
diversos documentos, grande parte deles ilegível e em língua estrangeira. Assim como
apurado pela DRF, os documentos apresentados não comprovam o alegado.
16.1 Ainda que legíveis, e não são, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser
traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito
passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto
no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
16.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo
contribuinte não podem ser avaliados uma vez que desacompanhados da tradução acima
mencionada. Desta feita, tais documentos não se prestam a comprovar o alegado.
17. Quanto ao possível pagamento a maior do IRF, o documento apresentado pelo
interessado não permite chegar a tal conclusão, uma vez que contém as seguintes
informações:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

17.1 Em síntese, o valor debitado na CC importou em R$ 2.366.359,54, sobre os quais
incidiu o IRF à alíquota de 25%, no valor de R$ 591.589,89, correto nos termos da
legislação vigente. A base de calculo utilizada na apuração do IRF devido foi
exatamente o valor debitado em conta corrente, de modo que as alegações do
contribuinte não se confirmam e não restou comprovada a legitimidade do crédito
utilizado na DCOMP.
18. Neste contexto, não restou comprovada a legitimidade do crédito utilizado na
DCOMP.
19. Por fim, não comprovado o indébito, não há como reconhecer como válida a
compensação declarada pelo contribuinte.
Conclusão
20. À vista de tudo acima descrito, voto por considerar NÃO FORMULADO o pedido
de diligência, INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e manter a NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação promovida pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde,
basicamente, reitera seus argumentos de impugnação, trazendo agora a tradução dos documentos
emitidos na Argentina.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve descobrir a causa da remessa dos
recursos para empresa ligada à Recorrente, sediada na Argentina.
Segundo a Recorrente tratou-se de mera remessa a título de reembolso de despesa
suportada pela empresa ligada no exterior que teria arcado com pagamento de imposto naquele
País, a mando da Recorrente. E que o banco que operacionalizou o contrato de câmbio exigiu, de
maneira indevida, o recolhimento de imposto de renda, código 0473.
A decisão de piso não acatou a defesa da Recorrente pela razão de que os
documentos aludidos na Manifestação de Inconformidade não estavam traduzidos, sem
comprovação da origem do crédito.
Agora, em sede recursal, a Recorrente trouxe os documentos devidamente
traduzidos. Eis seu relato (destaques do original):
Ocorre que o r. acórdão deve ser reformado em sua integralidade, uma vez que (i) a
natureza da operação efetuada entre a Recorrente e a FAASA é indenizatória por se
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

tratar de reembolso de despesa financeira assumida pelos sócios da empresa argentina;
(ii) toda a documentação que comprova a natureza da operação e o equívoco na retenção
na fonte pela instituição bancária do imposto de renda foi acostada aos autos. Frisa-se
nesse ponto que não se trata de apuração equivocada de IRRF, mas sim de não
incidência do tributo sob a operação efetuada.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação, importação
e exportação de veículos automotores e autopeças e, para o exercício de suas operações
no âmbito internacional, é coligada da empresa Fiat Auto Argentina S.A. (FAASA),
sediada na Argentina.
A Fiat Auto Argentina S.A. é proprietária de um imóvel situado na Argentina e a
Recorrente, na condição de coligada daquela, é responsável pelas obrigações tributárias
relativas ao imóvel em questão, na proporção da sua participação social.
A legislação argentina tributa a propriedade de imóveis anualmente, exigindo o
recolhimento do “Impuesto sobre Bienes Personales” (Imposto sobre Bens Pessoais) à
“AFIP - Administración Federal de Ingressos Publicos”, calculado à alíquota de 0,5%
sobre o valor dos bens patrimoniais.
Com o intuito de operacionalizar e facilitar o cumprimento da obrigação tributária
referente ao “Impuesto sobre Bienes Personales”, relativo ao ano-calendário de 2008, a
Recorrente solicitou à sua empresa controlada, Fiat Auto Argentina S/A, que efetivasse
o recolhimento em seu nome, o qual ocorreu em 12.05.2009 e totalizou a quantia, em
pesos argentinos, de $ 3.719.732,15, conforme tradução juramentada do comprovante
de pagamento anexa (doc.02).
A Fiat Auto Argentina S.A - FAASA emitiu em desfavor da Recorrente, em 30.11.2009
Nota de Débito no 0002-00000931 visando ser reembolsada dos valores despendidos
com o pagamento do imposto sobre propriedade que é de responsabilidade das sócias.
Com o intuito de que não reste dúvida quanto à destinação da remessa, a Recorrente
apresenta, nesta oportunidade, tradução juramentada da referida nota de débito (doc.
02), a qual demonstra que o valor recuperado pela Fiat Auto Argentina S.A.
correspondeu exatamente à quantia despendida com pagamento do imposto,
US$976.435,77 (novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco dólares e
setenta e sete cents) em razão da conversão do valor pago em pesos para dólar, à taxa
cambial de 3,80:
[...]
A Recorrente realizou a transferência do valor de US$976.435,77 (novecentos e setenta
e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco dólares e setenta e sete cents) para a conta da
Fiat Auto Argentina S.A, em 23.02.2010. A operação de Câmbio foi contratada com o
Banco Santander Brasil, conforme demonstra contrato de câmbio no 10024913 (doc. 09
da defesa).
Destaca-se que o valor em reais da operação de transferência totalizou o montante de
R$1.774.769,66 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e
nove reais e sessenta e seis centavos), correspondente à aplicação da Taxa Cambial de
1,8176 ao valor em dólar do imposto sobre a propriedade recolhido aos cofres
argentinos (US$976.435,77x 1,8176 = 1.774.769,66).
Em que pese a operação em análise se tratar de reembolso de valores despendidos por
Empresa controlada, o Banco Santander Brasil, equivocadamente e sem qualquer
fundamentação legal, exigiu da Recorrente o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) supostamente incidente sobre a operação, no valor de R$ 591.589,89
(doc. 09 da defesa).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Como a Recorrente precisava realizar a transferência naquela ocasião, acabou por
efetuar o recolhimento do IRRF exigido pela instituição bancária como requisito para
realização da operação, embora tal cobrança fosse indevida.
E exatamente pelo pagamento de IRRF incidente indevidamente sobre uma operação de
reembolso de despesas, a Recorrente transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
24488.14605.070710.1.2.04-0540,
vinculando
a
ele
a
DCOMP
no
27579.50155.130710.1.3.04-8227, objetivando a compensação do crédito decorrente do
pagamento indevido do IRRF incidente na operação descrita acima, com débito de
COFINS retida na fonte apurada em junho/2010.
A Recorrente efetivamente faz jus ao crédito decorrente do pagamento indevido de
IRRF (Cód. receita 0473), recolhido por DARF em 23.02.2010, conforme comprovam
todos os documentos acostados aos autos, haja vista a impossibilidade de se exigir o
IRRF sobre a transferência de valores ao exterior que visam, tão somente, ao
ressarcimento de quantia despendida com o pagamento de despesa fiscal por Empresa
pertencente ao mesmo Grupo e que agiu por conta e ordem da Recorrente.
[...]
Contudo, ao verificar a natureza da operação de reembolso de despesas assumidas pela
FAASA, a Recorrente constatou o recolhimento indevido do valor de R$591.598,89 e
retificou suas informações fiscais perante a Receita Federal do Brasil, para constar em
fevereiro/2010 o valor de R$8.686,99 a título de IRRF, este que foi devidamente
quitado à época, conforme se infere da DCTF retificadora (doc. 10 da defesa)
transmitida em 30.06.2010, sob o no 00.72.07.19.70.
[...]
Por fim, alega que, também teria havido erro na base de cálculo, então apurada e
utilizada pela banco.
Eis alguns documentos trazidos aos autos pela recorrente, acostados logo em
seguida ao recurso voluntário:
Em DOC.02, tem-se a guia de pagamento, traduzida, ao Fisco Argentino:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Em fls.62 a 97, a guia original:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Em DOC.02, a Nota de Débito, emitida pela Fiat Auto Argentina S.A.

O que temos de semelhança entre o alegado e os documentos dos autos dizem
respeito à identidade entre o valor, em dólares, objeto do contrato de câmbio (Doc.09, fls.62 a
97) e o pagamento do imposto argentino, equivalente em pesos, além do valor que consta no
documento Nota de Débito, produzido pela Fiat Auto Argentina S.A.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Há fortes indícios do alegado, de que a remessa de recursos tenha sido para
reembolso de despesa suportada pela empresa sediada na Argentina.
Entretanto, dos documentos supra citados, não se pode concluir que a Recorrente
seja a proprietária do imóvel localizado na Argentina, integral ou parcialmente.
De forma que entendo necessária a realização de diligências.
Conclusão
É o voto, converter o julgamento do processo em diligências, no sentido de que a
unidade de origem solicite à Recorrente:
- apresentação de documentos que comprovem a sua propriedade (integral ou
parcial) do imóvel em questão, ou seja, deve ser esclarecido quem é o proprietário do imóvel
localizado na Argentina; e
- apresente a contabilização do(s) recolhimento/pagamento e do reembolso da
despesa.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano
[Término do relatório da Resolução CARF]

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS DEMANDADAS
A Recorrente tomou a devida ciência da solicitação demandada nas diligências,
ocasião em que (fls.200/202) apresentou registro contábil do recolhimento e do reembolso da
despesa e destacou que “Em relação à documentação que comprova a propriedade do imóvel, a
Requerente pleiteia a dilação do prazo para sua apresentação por vinte dias.”
Da Propriedade do Imóvel: Documentação
Em seguida (fls.206/208), então, apresentou suas considerações e documentos:
Com relação à propriedade do imóvel, a Requerente apresenta a Escritura
Pública firmada em cartório argentino com a empresa Iveco Argentina S/A,
instruída com sua tradução juramentada, na qual declaram que até o ano de
2015 a Requerente era proprietária do imóvel localizado na Província de
Córdoba, na Argentina (doc. 1 – integra do documento em anexo):
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Relevante esclarecer que, por se tratar de imóvel localizado fora do Brasil e
cuja a titularidade já sofreu alterações desde a data da ocorrência do
reembolso tratado nesses autos, há grande dificuldade de localizar outros
registros referentes ao mesmo bem. No entanto, está suficientemente
comprovado que à época do reembolso realizado, o imóvel era de propriedade
exclusiva da Requerente.
Ademais, independentemente da comprovação da propriedade do imóvel, está
demonstrado que a remessa dos valores ao exterior ocorreu com o objetivo de
reembolsar a Fiat Auto Argentina S/A, empresa controlada pela Requerente,
pelo pagamento de despesa em seu nome, o que não configura fato gerador o
Imposto de Renda.
Conforme já reconheceu o d. Conselheiro Relator Cláudio de Andrade
Camerano na Resolução no 1401-000.867, “há fortes indícios do alegado, de
que a remessa de recursos tenha sido para reembolso de despesa suportada
pela empresa sediada na Argentina”.
Diante da impossibilidade de se exigir o IRRF sobre a transferência de valores
ao exterior que visam, tão somente, o ressarcimento de quantia despendida com
o pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao mesmo Grupo, e que
agiu por conta e ordem da Requerente, está comprovado que faz jus ao crédito
decorrente do pagamento indevido de IRRF (cód. receita 0473), recolhido por
DARF em 23.02.2010.
Pelo exposto, a Requerente reitera o pedido para que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecido o seu direito à integralidade
do crédito de IRRF pago indevidamente, no valor de R$591.589,89, suficiente
para a homologação integral da compensação declarada na DCOMP no
27579.50155.130710.1.3.04-8227.
Nota: A atual denominação da Recorrente é FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA., conforme consta em seu recurso voluntário.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903038/2013-11

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme já destacado no relatório supra, o que temos de semelhança entre o
alegado e os documentos dos autos dizem respeito à identidade entre o valor, em dólares, objeto
do contrato de câmbio (Doc.09, fls.62 a 97) e o pagamento do imposto argentino, equivalente em
pesos, além do valor que consta no documento Nota de Débito, produzido pela Fiat Auto
Argentina S.A.
Agora, tem-se o registro contábil da operação (fls.200/202), bem como a
documentação acerca da constatação (fls.209/241) de que a Recorrente era, à época, possuidora
de um imóvel na Argentina, de modo que há que se considerar que a retenção do imposto foi
indevida.
Conclusão
Voto, portanto, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$ 591.589,89 relativo à retenção indevida de imposto, homologando as
compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 258
DF CARF MF
Original